Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 40 (QUARENTA) DIAS. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
1. A Portaria no 204, de 7 de outubro de 2014, que regulamenta os Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seu art. 27, §5o, na redação vigente à época dos fatos, somente excepciona do conceito de afastamento das atividades o período de gozo de licença maternidade.
2. O art. 29, §6o, inciso VI, da mesma Portaria determina a dispensa do preceptor que se afastar das atividades por mais de 40 (quarenta) dias consecutivos.
3. Patente o afastamento da servidora por 45 (quarenta e cinco) dias, afigura-se ausente o direito líquido e certo da Impetrante de permanecer no cargo de preceptora do Programa de Residência Médica em Pediatria da COREME/HMIB.
4. Recebidos os valores como contraprestação pecuniária por trabalho efetivamente realizado, inviável falar em ressarcimento do importe pelo servidor, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido do Poder Público.
5. Comprovada a efetiva prestação de serviços pela Impetrante, afigura-se devida a remuneração percebida, como retribuição pecuniária pelo exercício da função pública de preceptora do Programa de Residência Médica, nos termos do artigo 66 da Lei Complementar no 840/2011.
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida. Agravo Interno prejudicado.